Tribunal: TJBA
Processo: 8050684-35.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8050684-35.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: EVALTON PABLO ARAUJO DE ASSIS Advogado(s): MARCOS ANDRE DE ALMEIDA MALHEIROS IMPETRADO: COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR OCUPANTE DA GRADUAÇÃO CABO. IMPOSSIBILIDADE DE PROMOÇÃO AUTOMÁTICA À GRADUAÇÃO DE 1º SARGENTO PELO SIMPLES DECURSO TEMPO. REQUISITOS FIXADOS NA LEI Nº 7.990/2001. SEGURANÇA DENEGADA. I. Caso em exame 1. Mandado de segurança impetrado por policial militar em atividade, ocupante da graduação de Cabo, objetivando sua promoção à graduação de 1º Sargento. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o impetrante faz jus à promoção na carreira militar apenas pelo cumprimento do interstício temporal ou se são exigíveis outros requisitos legais, tais como aprovação em curso específico e inclusão em lista de pré-qualificação. III. Razões de decidir 3. A promoção dos policiais militares depende do cumprimento de requisitos cumulativos previstos nos arts. 134 e 165 da Lei Estadual nº 7.990/2001, incluindo a aprovação em curso preparatório e a avaliação de desempenho. 4. A ausência de comprovação de participação e aprovação no Curso Especial de Formação de Sargentos inviabiliza o reconhecimento de direito líquido e certo à promoção pleiteada. IV. Dispositivo e tese 5. Segurança denegada. Tese de julgamento: “1. A promoção na carreira de policial militar exige o cumprimento cumulativo de requisitos legais, não sendo suficiente o mero decurso de tempo. 2. A ausência de participação e aprovação em curso de formação específico obsta a concessão da segurança.” Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 134 e 165, § 1º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, MS nº 8039977-13.2021.8.05.0000, Rel. Des. Manuel Carneiro, j. 20.05.2022; TJ-BA, MS nº 8040002-55.2023.8.05.0000, Rel. Des. Mauricio Kertzman, j. 19.03.2024; TJ-BA, MS nº 8001919-72.2020.8.05.0000, Rel. Des. Maria de Fátima Silva, j. 17.08.2020. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8050684-35.2024.8.05.0000, em que figura como Impetrante EVALTON PABLO ARAÚJO DE ASSIS e, como Impetrados, o GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA E OUTRO. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos, em DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto condutor. Salvador, Bahia, de 2025. Presidente Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro Relatora Procurador (a) de Justiça